Tribunal: TJMT
Processo: 1068046-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068046-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), VENINA SOARES SEGANTINI - CPF: 469.070.251-91 (RECORRIDO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1068046-04.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS -MT.

Recorrente
(s)
:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

Recorrida(s):
VENINA SOARES SEGANTINI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente à restituição em dobro de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora foram indevidos; e (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente não comprova a existência de contratação válida para justificar os descontos efetuados, uma vez que o suposto contrato digital não contém elementos que garantam sua idoneidade, como autenticação digital, registro do IP ou terminal utilizado e documentos pessoais da consumidora.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe à parte que alega a existência de relação jurídica comprovar sua regularidade, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível,
conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC
.

A ocorrência de desconto indevido, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes, como desídia da instituição na solução administrativa da questão, o que não foi comprovado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo a determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação válida impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de circunstâncias agravantes para justificar a indenização.

Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266242754, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, com correção monetária a partir da publicação do
decisum
(Súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1o do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei no 14.905/2024), devendo ser considerado igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3o do CC).

Ainda, condenou a reclamada à devolução, em dobro, do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, totalizando o montante de
R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais),
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Em sede recursal, a recorrente

alega:

1)

A ausência de ato ilícito - A validade da relação jurídica entre as partes
;

2)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora afirma que desde o mês de
setembro de 2024
vem sendo descontado indevidamente de seu benefício previdenciário o valor mensal de
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)
, a título de
“CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”,
que afirma não ter contratado.

Por outro lado, a parte reclamada alega a regularidade da contratação, juntando aos autos autorização de desconto,
assinado eletronicamente, conforme ID

266241797,
sem constar a devida autenticação digital e sem registro do IP ou terminal do dispositivo eletrônico utilizado
.

Além disso,
não anexou aos autos nenhum documento pessoal da consumidora, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que a assinatura tenha ocorrido digitalmente, evidenciando a ausência de elementos que assegurem a idoneidade do negócio jurídico.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS.
CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. DIANTE DA NEGATIVA DA RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES.

3. REGISTRE-SE QUE
O SUPOSTO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO CONFERE A NECESSÁRIA SEGURANÇA PARA O RECONHECIMENTO DA IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. REGISTRE-SE QUE NÃO SE TRATA DE CONTRATO ASSINADO MEDIANTE “CERTIFICADO DIGITAL”, EMITIDA POR EMPRESA HABILITADA PARA A EMISSÃO DE CARTÕES OU TOKENS DE ASSINATURA.
ALÉM DISSO, NÃO APORTOU AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO PESSOAL DA CONSUMIDORA, O QUE, POR CERTO, DEVERIA TER SIDO EXIGIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, AINDA QUE A ASSINATURA TENHA OCORRIDO DIGITALMENTE
. NÃO SUFICIENTE, NÃO CONSTOU DOS AUTOS NENHUM INDICATIVO CONCRETO DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELA CONSUMIDORA, TAL COMO LISTA DE CHAMADA, HISTÓRICO DE NOTAS, PROVAS REALIZADAS, ETC.

4. O ÚNICO DOCUMENTO CARREADO AOS AUTOS SE TRATA DE UM CONTRATO, SUPOSTAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. NESTE PONTO, IMPERIOSO CONSIGNAR QUE O MESMO IP INDICADO NO CONTRATO CARREADO AOS AUTOS ENCONTRA-SE APOSTO NO CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE N.o1003190-28.2020.8.11.0015, DE PESSOA TOTALMENTE DISTINTA, O QUE TAMBÉM AFASTA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA RECORRIDA.

5. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.

6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1016294-29.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Dessa forma, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Portanto, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, o montante fixado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, pois os fatos narrados na inicial não demonstram ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ainda,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025